Tribunal: TJDFT
Processo: 0012083-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 10243390, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do crédito de alimentar para comum. 2. A fim de instruir o pedido de certidão de id 8109151, fl. 4, intime-se a credora GENIE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME para anexar aos autos, no prazo de 10 dias, seus atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) e a identidade do representante legal. Se o advogado pretender retirar a certidão de crédito, deverá juntar, também, procuração com poderes específicos para retirar a referida certidão. Apresentados os acima, fica deferido o pedido de expedição de certidão de crédito formulado. 3. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto